Tribunal: TJES
Processo: 5013525-35.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013525-35.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: ERIOSVALDO REIS DOS SANTOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PEÇAS NO MERCADO. RISCO DA ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5013525-35.2024.8.08.0030

RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA

RECORRIDO: ERIOSVALDO REIS DOS SANTOS
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURADORA. DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PEÇAS NO MERCADO. RISCO DA ATIVIDADE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recurso inominado interposto por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$9.000,00 a título de lucros cessantes e R$3.000,00 por danos morais, em razão de demora no conserto de veículo sinistrado. Irresignada a parte Requerida interpôs recurso inominado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. São objeto de análise as seguintes questões: (i) ilegitimidade passiva, com fundamento na Súmula 529 do STJ; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço; (iii) ocorrência de caso fortuito em razão da falta de peças no mercado; (iv) ausência de comprovação dos lucros cessantes; e (v) inexistência de dano moral.

RAZÕES DE DECIDIR

3.A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

4. Conforme corretamente consignado na sentença, o caso não se amolda à hipótese da Súmula 529 do STJ, uma vez que a pretensão não decorre diretamente da responsabilidade civil do causador do acidente, mas sim de falha na prestação do serviço da seguradora, consistente na demora injustificada na regulação do sinistro e no conserto do veículo .

5. Além disso, há nos autos elemento indicativo de reconhecimento administrativo da responsabilidade pelo sinistro, circunstância que autoriza o direcionamento da demanda diretamente contra a seguradora, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça mencionado na sentença.

6. No mérito, não assiste razão à recorrente.

7. No caso em apreço, é inegável que se trata de uma típica relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A parte autora figura como consumidor final do serviço, enquanto a requerida é fornecedora de serviços.

8. Evidencia-se, ainda, a hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à empresa requerida, o que impõe, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova, como forma de equilibrar a relação processual e permitir a efetiva tutela dos direitos do consumidor.

9. Restou incontroverso que o veículo do autor permaneceu por período superior a 45 dias sem reparo, o que extrapola o prazo razoável para conclusão do serviço, sobretudo considerando tratar-se de bem essencial utilizado como instrumento de trabalho .

10. A alegação de ausência de peças no mercado não afasta a responsabilidade da seguradora. Tal circunstância integra o risco da atividade econômica desenvolvida, não sendo apta a romper o nexo causal, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

11. A tese de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois não demonstrada a inevitabilidade absoluta do evento, tampouco a adoção de medidas eficazes para minimizar os prejuízos suportados pelo consumidor.

12. No tocante aos lucros cessantes, verifica-se que o autor apresentou documentos aptos a demonstrar a utilização do veículo como instrumento de trabalho, bem como a interrupção de sua renda após o sinistro .

13. Embora a recorrente sustente tratar-se de prova unilateral, não trouxe qualquer elemento concreto capaz de infirmar os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas. Assim, deve prevalecer a conclusão do juízo de origem quanto à comprovação do prejuízo, bem como quanto ao valor arbitrado (R$9.000,00), que se mostra razoável e proporcional ao período em que o autor permaneceu impossibilitado de exercer sua atividade.

14. Quanto ao pedido subsidiário de abatimento de despesas operacionais, não merece acolhimento, pois não houve demonstração concreta dos custos alegados, não sendo possível presumir percentual fixo de despesas sem base probatória específica nos autos.

15. No que se refere aos danos morais, igualmente não há razão para reforma da sentença.

16. A privação do veículo por período prolongado, superior a 45 dias, especialmente quando utilizado como instrumento de trabalho, ultrapassa o mero aborrecimento e configura efetiva violação aos direitos da personalidade, notadamente diante do impacto direto na subsistência do autor. As turmas Recursais possuem entendimento claro quanto a questão:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO. DEMORA EXCESSIVA NO REPARO DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SEGURADORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por seguradora condenada ao pagamento de indenização por danos morais e à disponibilização de veículo reserva em razão da demora excessiva na conclusão do reparo de veículo sinistrado . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificação da falha na prestação do serviço por atraso injustificado no conserto do veículo segurado, configurando descumprimento contratual. Configuração de dano moral em razão do longo período em que o consumidor permaneceu sem seu veículo, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano. RAZÕES DE DECIDIR A seguradora, como fornecedora do serviço, tem responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pela demora excessiva na execução do serviço contratado . Comprovado que o veículo permaneceu em conserto por mais de quatro meses, sem justificativa idônea, sendo devolvido ao consumidor apenas após o ajuizamento da ação. A ausência de peças no mercado não exime a seguradora de sua responsabilidade, pois tal situação se insere no risco da atividade empresarial. O dano moral decorre do longo período sem o veículo, prejudicando a rotina do consumidor e configurando falha grave na prestação do serviço. Manutenção do valor arbitrado a título de danos morais, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo . DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: A seguradora responde objetivamente pelos danos decorrentes da demora injustificada no conserto do veículo segurado, sendo cabível a indenização por danos morais quando o atraso ultrapassa os limites do razoável e compromete a normalidade da vida do consumidor. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), arts. 14 e 20 . Código Civil; art. 884. Código Civil, arts. 186 e 927 . Jurisprudência relevante citada: TJ-MS - AC: 08003491020178120019 MS 0800349-10.2017.8.12 .0019, Relator.: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 14/05/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021; TJ-RJ - APL: 01997213220178190001, Relator: Des (a). LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 27/08/2019, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50093509520248080030, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, 16/04/2025)

17. O valor fixado (R$3.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo nem irrisório.

18. Por fim, a alegação de perda superveniente do objeto quanto à obrigação de fazer não interfere na responsabilidade pelos danos já consumados, decorrentes da demora na prestação do serviço.

19. Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos nos termos do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

20. Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença conforme seus próprios fundamentos na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais.

21. Considerando o não provimento recursal, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §1º do CPC.

Tese de julgamento:

A seguradora responde objetivamente pela demora injustificada na regulação de sinistro e no conserto de veículo, não afastando sua responsabilidade a alegação de ausência de peças no mercado, por se tratar de risco inerente à atividade. Comprovada a utilização do veículo como instrumento de trabalho e a interrupção da renda, são devidos lucros cessantes, bem como danos morais quando o atraso ultrapassa prazo razoável e compromete a subsistência do consumidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor: artigos 2º, 3º, 6º, VIII; 14; 18, §1º, II. Código de Processo Civil: artigos 141; 489, §1º, IV; 492.Lei 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50093509520248080030, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma, 16/04/2025; TJ-ES - APL: 00163442520148080048, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)